Tribunal: TJDFT
Processo: 0707117-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATO ILEGAL E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. SEGURANÇA MANTIDA.
1. O Mandado de Segurança, Via Constitucional Célere, a qual possui limites de cognição estreitos, é a medida judicial adequada para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal.
2. A omissão da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo visando a concessão de aposentaria de servidor público, afronta a garantia constitucional da duração razoável do processo e viola os artigos 48 e 49 da Lei n. 9.784/1999, bem como o artigo 173 da Lei Complementar 840/2011, que estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para a Administração Pública decidir requerimentos, pedidos de reconsideração ou recurso.
3 O controle judicial da atuação administrativa tem por objetivo verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas.
4. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.